Tribunal: TJES
Processo: 5009932-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009932-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CELIO TEIXEIRA NEVES
AGRAVADO: IVANETE PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. RETIRADA DE MATERIAL APOIADO EM PAREDE DIVISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR. ESCRITURA PÚBLICA DO IMÓVEL E FOTOGRAFIAS QUE NÃO FORAM CAPAZES DE ESCLARECER A VERSÃO AUTORAL. NECESSIDADE DE AGUARDAR A MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA E, QUIÇÁ, A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A concessão da tutela provisória postulada pressupõe que hajam elementos probatórios nos autos que evidenciem a probabilidade do direito do autor, isto é, que parte requerida esteja colocando em risco a estrutura da parede do imóvel do requerente em decorrência da sua utilização para apoiar materiais inapropriados, e o perigo de dano grave irreparável ou de difícil reparação, em consonância com o disposto no art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil.

2
)
Na hipótese, revela-se prudente que o pedido de tutela provisória somente seja apreciado após a manifestação da parte contrária, conforme autoriza o § 2º do art. 300 do Código de Processo Civil, considerando que o autor apenas instruiu o processo originário com a escritura pública de compra e venda do imóvel e fotografias que não possuem o condão de auxiliar o julgador na formação de sua convicção, uma vez que extremamente aproximadas ou retiradas fora de contexto, inviabilizando qualquer tipo de análise, ainda que sumária, da situação limítrofe dos imóveis envolvidos.

3
)
Muito embora o art. 1.308,
caput
, do Código Civil, disponha que
“
Não é lícito encostar à parede divisória chaminés, fogões, fornos ou quaisquer aparelhos ou depósitos suscetíveis de produzir infiltrações ou interferências prejudiciais ao vizinho”
, os elementos probatórios acostados aos autos pelo autor agravante não foram suficientes para demonstrar que a empresa agravada esteja apoiando materiais inapropriados na parede do imóvel de propriedade do recorrente e que os mesmos estejam causando qualquer tipo de dano, sendo necessário aguardar a manifestação da parte contrária a respeito dos fatos e, quiçá, a conclusão da instrução processual para ser possível a formação de mínimo de convicção acerca dos fatos, o que inviabiliza a concessão da tutela provisória.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Célio Teixeira Neves
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha-ES (ID 3519237 – pgs. 3/4) que, nos autos da
ação de obrigação de fazer e de não fazer c/c indenizatória
(nº 5011074-90.2022.8.08.0035) proposta pelo recorrente em desfavor de
Ivanete Pereira dos Santos-ME (Marvan Serviços)
, postergou o pedido de tutela provisória, que objetiva compelir à pessoa jurídica agravada a retirar todo o material que se encontra indevidamente apoiado na parede do imóvel do agravante e se abster de apoiá-los novamente, para após o decurso do prazo de defesa.

Depreende-se dos elementos probatórios que o agravante é proprietário de imóvel situado na Rua Cajamar, nº 198, lote 16, quadra P, bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha-ES (ID 3519237 – pg. 18/22), que faz divisa pelos fundos com o imóvel situado na Av. Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 233, lote 13, mesmo bairro e município, onde está situada a empresa agravada (ID 3519237 – pg. 30). Segundo o relato do recorrente, em maio de 2020, teria sido surpreendido com a atitude do Sr. Ronivan Vicentini, esposa da Sra. Ivanete, proprietária da empresa recorrida, que, sem a autorização do agravante e prévia comunicação, derrubou o muro que dividia os 02 (dois) terrenos.

Relata que, após a derrubada do muro divisório, a empresa agravada está utilizando a parede do imóvel do agravante como divisa, bem como passou a nela encostar diretamente peças de madeira, andaimes, vigas de aço e materiais que são utilizados na construção civil, pressionando a parede e causando desgaste, umidade e mofo na mesma e no piso do imóvel (ID 3519237 – pgs. 23/29), o que tem causado receio de desabamento do imóvel ao recorrente e a sua família.

Como não logrou êxito em obter uma solução amigável para a questão, o agravante ajuizou ação ordinária objetivando postulando tutela provisória para compelir à empresa agravada a retirar todo o material que se encontra indevidamente apoiado na parede do seu imóvel e se abster de apoiá-lo novamente (ID 3519237 – pgs. 6/11), o que foi indeferido pelo julgador monocrático, sob o fundamento que a probabilidade do direito do autor não foi demonstrada apenas com as fotografias acostadas aos autos, as quais não comprovariam que os materiais pertencem à recorrida e que estão causados danos à propriedade do agravante, sendo necessária aguardar a manifestação da agravada, o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento pelo autor.

Na decisão preliminar deste agravo, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida para exame desta instância revisora resume-se em aferir se, no estado em que se encontra o processo originário, é possível extrair a probabilidade do direito do agravante em exigir que a pessoa jurídica agravada retire eventuais materiais que estejam apoiados e supostamente danificando a parede do seu imóvel.

Isto porque, a concessão da tutela provisória postulada pelo agravante pressupõe que hajam elementos probatórios nos autos que evidenciem a probabilidade do seu direito, isto é, que a empresa agravada esteja colocando em risco a estrutura da parede de seu imóvel em decorrência da sua utilização para apoiar materiais inapropriados, e o perigo de dano grave irreparável ou de difícil reparação, em consonância com o disposto no art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil.

Acontece que, consoante bem expôs o magistrado
a quo
, revela-se prudente que o pedido de tutela provisória somente seja apreciado após a manifestação da parte contrária, conforme autoriza o § 2º do art. 300 do Código de Processo Civil
1
, considerando que o agravante apenas instruiu o processo originário com a escritura pública de compra e venda do imóvel e fotografias que não possuem o condão de auxiliar o julgador na formação de sua convicção, uma vez que extremamente aproximadas ou retiradas fora de contexto, inviabilizando qualquer tipo de análise, ainda que sumária, da situação limítrofe dos imóveis envolvidos.

Muito embora realmente seja presumível que os materiais descritos pelo recorrente sejam de propriedade da empresa agravada, por estarem situados no imóvel de propriedade desta, que é limítrofe ao imóvel de propriedade do agravante, nenhuma fotografia anexada ao processo originário permite extrair qualquer convicção acerca de eventual descumprimento do direito de vizinhança pela pessoa jurídica recorrida, na medida em que não é possível verificar qual a natureza dos materiais que estão apoiados na parede divisória e se estes estão causando ou se geram o risco de causar algum tipo de dano à propriedade do recorrente.

Na realidade, as fotografias juntadas ao processo originário, que são os únicos elementos probatórios apresentados pelo agravante para tentar demonstrar a probabilidade de seu direito, sequer são capazes de demonstrar a relatada demolição do antigo muro divisório que supostamente havia entre os imóveis de propriedade das partes litigantes, quanto mais a respeito de eventuais materiais que estariam apoiados na parede do imóvel do recorrente e possíveis danos que estariam sendo gerados, como infiltrações, umidade e mofo, os quais seriam perfeitamente perceptíveis por meio de fotografias.

É verdade que o art. 1.308,
caput
e parágrafo único, do Código Civil dispõe expressamente que
“
Não é lícito encostar à parede divisória chaminés, fogões, fornos ou quaisquer aparelhos ou depósitos suscetíveis de produzir infiltrações ou interferências prejudiciais ao vizinho”
e que isto
“não abrange as chaminés ordinárias e os fogões de cozinha”
.

Ocorre que, ao menos por ora, os elementos probatórios acostados aos autos pelo agravante não foram suficientes para demonstrar que a empresa agravada esteja apoiando materiais inapropriados na parede do imóvel de propriedade do recorrente e que os mesmos estejam causando qualquer tipo de dano, sendo necessário, conforme salientou o magistrado
a quo
, aguardar a manifestação da parte contrária a respeito dos fatos e, quiçá, a conclusão da instrução processual para ser possível a formação de mínimo de convicção acerca dos fatos, o que inviabiliza, ao menos por ora, a concessão da tutela provisória almejada pelo agravante.

Em hipóteses semelhantes, o egrégio Tribunal de Justiça gaúcho já teve a oportunidade de assim também concluir, vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
DIREITO DE
VIZINHANÇA
. USO INDEVIDO DE
PAREDE

DIVISÓRIA
. APROVEITAMENTO IRREGULAR NÃO DEMONSTRADO.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. - Cuida-se de ação por meio da qual reclama o autor a condenação da parte ré em obrigação de fazer, consistente na construção de uma
parede
para o lado dele, na divisa dos terrenos, a utilizar o seu muro (do réu) para colocar as estruturas da mencionada empresa e os animais, a providenciar o isolamento acústico do ambiente que utiliza para a empresa (marmoraria), além de uma indenização por dano moral. - A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu a providenciar o isolamento acústico do ambiente. Da sentença, recorre o autor.
- Segundo defende o autor, o réu utiliza de modo indevido a
parede

divisória
existente no limite dos lotes lindeiros. - Pois bem. - No caso concreto, como bem destacado pelo julgador de piso, a prova produzida indica que a estrutura construída pelo réu (telhado), apesar de bastante próxima, não está em nenhum ponto apoiada na
parede

divisória
construída pelo autor. - Para mais, estabelece o art. 1.308 do Código Civil: Não é lícito encostar à
parede

divisória
chaminés, fogões, fornos ou quaisquer aparelhos ou depósitos suscetíveis de produzir infiltrações ou interferências prejudiciais ao vizinho. - A prova produzida pelo autor demonstra apenas a existência de uma chapa metálica, aparentemente apoiada na
parede

divisória
, que, contudo, não se insere na vedação legal disciplinada pelo art. 1.308 do Código Civil.
- Além do mais, é preciso destacar que o réu foi condenado a providenciar o isolamento acústico do local, o que, por certo, resolverá o problema do barulho reclamado pelo demandante. - Outrossim, a legislação de regência não prevê a necessidade de construção de muro ou
parede

divisória
em ambos os lotes lindeiros, pelo que não se pode exigir do réu tal obrigação de construir. - (...). (Recurso Cível, Nº 71008759185, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 29-04-2020).

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DE
VIZINHANÇA
. INFILTRAÇÃO E UMIDADE EM
PAREDE

DIVISÓRIA

SUPOSTAMENTE DECORRENTE DO IMÓVEL LINDEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
LAUDOS CONFLITANTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA ACOLHIDA. FEITO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71005640248, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Julgado em: 27-08-2015).

É importante registrar que o ordenamento civil não prevê a necessidade de construção de muro ou parede divisória em ambos os imóveis lindeiros, de forma que apenas poderia ser exigido da pessoa jurídica agravada que retirasse eventuais materiais inapropriados que estivessem causando danos à parede da edificação de propriedade do agravante, entretanto não há o mínimo de prova que permita qualquer conclusão a respeito destes fatos nesta oportunidade, razão pela qual aparentemente agiu com acerto o magistrado
a quo
em postergar a apreciação do pedido de tutela provisória.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, para
lhe
negar
provimento
, a fim de manter inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

1
Art. 300. (...). § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)